Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705060-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, EDSON XAVIER DE MIRANDA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDSON XAVIER DE MIRANDA DESPACHO Intime-se Edson Xavier de Miranda para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo Banco Santander S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator